Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-55.2026.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010181-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), JOSE BERNARDO MARTINS - CPF: 317.380.088-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAÇÃO DE VAGA HOSPITALAR. COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA. PACIENTE IDOSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NAT. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA FILA REGULAR DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor de paciente octogenário diagnosticado com doença diverticular do intestino sem perfuração ou abscesso (CID K57) e pólipo séssil de cólon sigmoide de 15 mm (CID K63.5), visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda ao fornecimento de vaga hospitalar para realização de colonoscopia com polipectomia e estudo anatomopatológico em unidade de referência com suporte de UTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à obtenção imediata de vaga hospitalar; (ii) estabelecer se o parecer técnico do NAT afasta a alegação de urgência clínica sustentada pelo médico assistente; e (iii) determinar se a intervenção judicial imediata compromete a regularidade da fila de regulação do SUS e o princípio da isonomia no acesso à saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Nota Técnica nº 476849 do NAT conclui que o paciente apresentava quadro clínico estável, sem alterações agudas que justificassem internação hospitalar de alta complexidade.

4.

O parecer técnico do NAT aponta que o procedimento necessário — colonoscopia com biópsia de pólipo intestinal — pode ser realizado em nível ambulatorial, sem necessidade imediata de transferência para hospital com suporte de UTI.

5.

A conclusão do NAT afasta a caracterização de urgência segundo os critérios técnicos de urgência e emergência adotados pelo Conselho Federal de Medicina.

6.

O relatório do médico assistente, embora relevante, não prevalece automaticamente sobre a avaliação técnica padronizada emitida pelo NAT, órgão de apoio especializado do Poder Judiciário.

7.

A concessão de tutela de urgência sem demonstração efetiva do perigo de dano implica preterição indevida de outros usuários do SUS em condições clínicas iguais ou mais graves, em afronta aos princípios da isonomia e da universalidade do sistema público de saúde.

8.

A posterior internação do paciente no Hospital Regional de Cáceres, com alta médica por melhora do quadro clínico, corrobora a conclusão de ausência de urgência extrema e de possibilidade de manejo pela rede regular de regulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A nota técnica emitida pelo NAT constitui elemento idôneo para aferição da urgência clínica e da adequação do tratamento pleiteado.

3.

A intervenção judicial para antecipação de atendimento no SUS depende de comprovação efetiva de urgência, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da universalidade do sistema público de saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação Civil Pública nº 1011893-54.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em favor de JOSÉ BERNARDO MARTINS, 80 anos, visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda a fornecerem vaga para realização de tratamento de outras doenças do intestino (código SIGTAP 0303070110).

O Agravante sustenta, em síntese, que:

(i)
o paciente padece de doença diverticular do intestino e pólipo intestinal séssil de 15 mm, com quadro de constipação severa e dores abdominais, necessitando de transferência para hospital de referência com suporte de UTI para realização de colonoscopia com polipectomia;

(ii)
a decisão agravada baseou-se exclusivamente em parecer genérico do NAT, elaborado sem exame direto do paciente, em contraposição ao laudo do médico assistente, que indicou expressamente a necessidade de intervenção hospitalar especializada;

(iii)
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito decorrente do art. 196 da Constituição Federal, e o perigo de dano evidenciado pelo risco de malignização da lesão intestinal e pela vulnerabilidade orgânica do paciente octogenário;

(iv)
não se pode exigir risco iminente de morte para a concessão da tutela de urgência em demandas de saúde.

A liminar recursal foi indeferida em 23/03/2026, mantendo-se os efeitos da decisão agravada.

Os Agravados apresentaram contrarrazões. O Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso, ao fundamento da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência . O Município de Pontes e Lacerda igualmente pugnou pelo desprovimento, e, requereu , subsidiariamente, que eventual obrigação seja direcionada ao Estado, em observância ao Tema 793 do STF.

O representante do Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso, conforme cota juntada em 30/04/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1010181-55.2026.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante(s):

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Extrai-se dos autos que José Bernardo Martins, 80 anos, residente em Pontes e Lacerda/MT, foi diagnosticado com doença diverticular do intestino sem perfuração ou abscesso (CID K57) e pólipo séssil de cólon sigmoide de 15 mm (CID K63.5), apresentando quadro de constipação intestinal acentuada e cólicas abdominais.

O médico assistente, Dr. Caio Nogueira Biazotto, solicitou regulação via SISREG (boletim nº 654357855, datado de 04/03/2026, prioridade 1 — urgência) para transferência do Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, para unidade hospitalar de referência com suporte de UTI, a fim de realização de nova colonoscopia com polipectomia e estudo anatomopatológico.

A Central de Regulação informou ausência de leitos disponíveis na regional, mantendo a solicitação pendente. Diante disso, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em 05/03/2026, com pedido de tutela de urgência.

O Juízo de origem encaminhou os autos ao Núcleo de Apoio Técnico — NAT, que emitiu a Nota Técnica nº 476849, em 06/03/2026, concluindo:

"Paciente sem relato de alterações agudas que justifiquem a internação hospitalar neste momento, necessita programação ambulatorial de colonoscopia com biópsia de pólipo intestinal. [...] Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e
Emergência do CFM? Não."

Com base nessa nota técnica, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência em 09/03/2026, por ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
."

No caso concreto, a Nota Técnica nº 476849 do NAT concluiu que:

·

O paciente sem alterações agudas que justificassem internação hospitalar de alta complexidade;

·

O procedimento necessário — colonoscopia com biópsia de pólipo intestinal — pode ser realizado em nível ambulatorial;

·

A transferência para hospital de alta complexidade foi considerada não pertinente diante das condições clínicas descritas;

·

A alegação de urgência não se justifica segundo os critérios de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.

·

O relatório do médico assistente, embora relevante, reflete a perspectiva clínica individual do profissional que acompanha o paciente, sem necessariamente observar os critérios objetivos e padronizados utilizados pelo NAT na análise de evidências.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde sem a efetiva demonstração dos requisitos legais implica, necessariamente, o preterimento de outros usuários do SUS que aguardam atendimento em condições clínicas iguais ou mais graves, em violação ao princípio constitucional da isonomia e ao princípio da universalidade do acesso ao sistema público de saúde.

Registra-se, por oportuno, que o Estado de Mato Grosso informou em sua contestação, com suporte no espelho SISREG nº 654862770, que o paciente foi efetivamente internado em 10/03/2026 no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes (Unidade I), tendo recebido alta em 14/03/2026, com motivo de alta registrado como "melhorado".

Tal fato corrobora a conclusão do NAT de que não havia a urgência, sendo o quadro passível de manejo pela rede regular, respeitando-se as filas de regulação.

Deste modo,
a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida da agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026